Tribunal: TJDFT
Processo: 0726305-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726305-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA PIRES FERNANDES LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno (ID 28620596) interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face de MARIA PIRES FERNANDES LIMA, ante a Decisão (ID 28314520) proferida em Ação de Conhecimento n. 0700406-52.2021.8.07.0008, por este Juízo, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Em Petição de ID 29574521, a parte Agravante, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., informa que foi prolatada sentença na origem, razão pela qual pugna pela perda de objeto do agravo. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a prolação de sentença nos autos de origem (processo no 0700406-52.2021.8.07.0008), exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo interno é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo interno, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo interno nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2021 16:36:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador